Tribunal: STF
Processo: ARE 1533185
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra a parte da decisão pela qual determinei a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, visto que a controvérsia acerca do caráter confiscatório da multa fiscal qualificada já foi submetida ao regime da repercussão geral no Recurso Extraordinário 736.090 RG/SC (Tema 863), da relatoria do Ministro Dias Toffoli (doc. 279).



    O embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que:



    [...] a r. decisão ora embargada padece de vício de omissão, por não ter se manifestado sobre a distinção entre o mérito do presente apelo extremo e as questões jurídicas definidas nos Temas nº 863 e 1.195 da súmula de repercussão geral do STF, conforme será analisado a seguir. 



    A r. decisão determinou o retorno dos autos à origem para realização de juízo de conformidade com as teses vinculantes fixadas no Tema nº 863 da súmula de repercussão geral do STF. Contudo, no presente feio, não se discute a aplicação de multa fiscal aumentada pela prática de fraude ou conluio, como no precedente paradigma, mas sim a aplicação de multa fiscal punitiva de forma ampla. 



    Com efeito, a celeuma jurídica está adstrita a temática revolvida no atual Tema 1.195 do STF que discute a aplicação de multa fiscal punitiva e ainda pende de julgamento por esta Corte. O ponto assinalado foi amplamente debatido nas razões recursais do apelo extremo, especificamente no tocante a jurisprudência que abarca a temática da limitação das multas fiscais punitivas em seus mais variados espectros jurídicos, conforme transcrição a seguir:



    4. INEXISTÊNCIA DE PACIFICAÇÃO A RESPEITO DAS BALIZAS DO CONFISCO EM MULTAS TRIBUTÁRIA – ASSUNTO OBJETO DE RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMAS 215, 487, 736, 816, 863 E 872) Ao contrário do que muitas vezes costuma ser afirmando por contribuintes e também em decisões judiciais, a limitação da multa tributária e a configuração do efeito de confisco não é tema pacificado na Jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, havendo diversas variações de posicionamento em julgados da excelsa corte quanto a percentuais que poderiam ser considerados confiscatórios, e muitos entendimentos que tratam de multas moratórias tem sido aplicados sem critério a casos de multas punitivas, como o presente. Atualmente o tema é discutido em diversos casos com repercussão geral reconhecida (Temas 215, 487, 736, 816, 863 e 872). Os temas tratam de diversos tipos de multas e situações com peculiaridades.



    [...]



    Ante o exposto, o ente público paulista requer, respeitosamente, o conhecimento e o provimento destes embargos de declaração para que, sanado o vício apontado, seja determinado o retorno dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento final do Tema 1.195 do STF (doc. 280, pp. 2-3).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que na decisão embargada foi analisado apenas o recurso extraordinário interposto por Raizen Energia S.A. (doc. 186), ou seja, as razões do recurso extraordinário do Estado de São Paulo (doc. 176) não foram objeto de análise, uma vez que o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso interposto pelo embargante para aguardar o julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral (doc. 201).



    Ademais, saliento que o caso é de aplicação de multa fiscal qualificada em razão de sonegação ou de fraude, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    A imputação fiscal, portanto, aponta que a embargante promoveu a saída de mercadorias que circularam apenas dentro do Estado de São Paulo, não havendo provas de seu ingresso em outra Unidade da Federação, embora constassem dos documentos fiscais empresas destinatárias de outro Estado (Bahia), de maneira que o imposto foi recolhido à alíquota vigente para as operações interestaduais (7%), ao invés daquela vigente para as operações internas (25%), ao tempo dos fatos.



    [...]



    Contudo, respeitado o posicionamento do Magistrado a quo, a documentação trazida aos autos pela embargante (fls. 77/1665) não é capaz de confirmar a veracidade das operações comerciais em questão e afastar a motivação do ato questionado e presunção que milita em seu favor. 



    É certo que se presume interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída da mercadoria do território paulista com destino a outro Estado, nos termos do § 3º do artigo 23 da Lei Estadual n° 6.374/89.



    [...]



    Diante de todos os fatos acima articulados, não é possível reconhecer a regularidade das operações e a boa-fé da embargante, fundada em meros aspectos formais da regularidade das empresas compradoras, tampouco afastar sua responsabilidade fiscal, ainda que as operações tenham se realizado sob a cláusula FOB (free on board), pois, no caso em pauta, foi constatada a fraude fiscal, representada pela impossibilidade de recebimento das mercadorias nos endereços constantes dos documentos fiscais [...] (doc. 167, pp. 6-7 e 11-12 – grifei).



    Nesse contexto, não há falar em ocorrência de omissão na decisão embargada, visto que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – determinei a devolução destes autos à origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, ante o julgamento do Recurso Extraordinário 736.090 RG/SC – Tema 863 da Repercussão Geral (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório). 



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário 1.504.873 AgR-ED/RN, da minha relatoria, DJe 18/11/2024:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator